Tribunal: TJBA
Processo: 8004932-58.2022.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA Recurso em Sentido Estrito nº 8004932-58.2022.8.05.0146 Recorrente: José Ivan dos Santos Pinheiro Advogado: Felipe Tavares de Moura (OAB/PE 36.320) Advogada: Naise Lorenna Batista Sento Sé da Silva (OAB/BA 41.387) Advogado: Lailson Santos Medrado de Almeida (OAB/BA 41.327) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo Nonato Santana Moinhos Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Ivan dos Santos Pinheiro contra sentença da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa buscava a desclassificação do delito para lesão corporal ou, subsidiariamente, para tentativa de homicídio simples, com exclusão da qualificadora. II. Questão em discussão Discute-se a manutenção da decisão de pronúncia à luz da suficiência de indícios de autoria, da comprovação da materialidade do crime, e da possibilidade de exclusão da qualificadora de motivo fútil nesta fase processual. III. Razões de decidir 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo cabível juízo de certeza ou análise exauriente das provas. 2. A materialidade restou comprovada por laudo de exame de lesões corporais, e os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais coerentes e do interrogatório do acusado. 3. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é incabível, por não ser manifestamente improcedente, sendo sua apreciação reservada ao Tribunal do Júri, segundo jurisprudência consolidada. A existência de animus necandi é demonstrada pela dinâmica dos fatos – múltiplos disparos à curta distância após discussão prévia –, o que revela, ao menos, dolo eventual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível análise aprofundada de mérito. 2. A exclusão de qualificadora nesta fase apenas se admite quando for manifestamente improcedente.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 413; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/05/2021; Súmula 7/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8004932-58.2022.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.